Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-40.2023.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008707-40.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MORAIS LOBO & ARRUDA LTDA - ME - CNPJ: 08.360.914/0001-75 (APELADO), DENILVALDO GOMES DE ARRUDA - CPF: 828.171.891-91 (APELADO), ANELISE ALVES DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 896.172.820-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO COM INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência atual se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, o que não será tolerado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.

Ação:
Ação Monitória
proposta em face de
MORAIS LOBO & ARRUDA LTDA.– ME e outros.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
que julgou procedente a
pretensão monitória nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 141.614,37 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Apelo
: em síntese, o Banco Apelante manifesta inconformismo quanto à correção monetária e o índice de juros moratórios que, na sentença recorrida, fora aplicado a partir da data do ajuizamento.

Defende que, uma vez constituído de pleno direito o título em executivo, os encargos aplicados a atualização permanece sendo os encargos contratuais até o efetivo pagamento, caso, contrário, estaria beneficiando o mal pagador.

Ressalta que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que não é o caso dos autos.

Destaca que, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para reconhecer como válidas as cláusulas de cobranças de juros e correção monetária, estipuladas em contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos na origem de
Ação Monitória
movida por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
MORAIS LOBO & ARRUDA LTDA - ME, DENILVALDO GOMES DE ARRUDA e ANELISE ALVES DOS SANTOS ARRUDA.

O Banco Recorrente aduz, em síntese, que é credor dos requeridos por meio da Cédula de Crédito Bancária nº 578.206.952, firmado no ano de 2023, do valor atualizado da dívida de R$ 141.614,37 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), até fevereiro de 2023.

Assim, pugna seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

Entre um ato e outro,

sobreveio sentença de mérito, em que se julgou
procedente a
pretensão monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 141.614,37 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual o exequente busca a reforma da sentença para reconhecer como válidas as cláusulas de cobranças de juros e correção monetária, estipuladas em contrato.

Pois bem. Razão assiste ao Banco recorrente.

Ressalta-se que o título executivo objeto da demanda monitória é muito claro quanto ao crédito contratado, o prazo de vigência do mútuo, bem como a forma e as condições de pagamento,
vide
contrato acostado ao ID. 229131667.

Sabe-se que, via de regra, os encargos contratuais devidamente pactuados, incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houver expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica:

AÇÃO MONITÓRIA
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO.
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - AC: 10418694820228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023).

Se do contrário fosse permitido, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir,
sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
reconhecer
como

válidos e exequíveis a correção monetária e os juros moratórios dispostos no contrato de mútuo objeto da lide, nos termos em que contratado.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, ante o retorno dos autos à instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024